Tribunal: TJDFT
Processo: 0721111-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. EVICÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de rescisão do negócio jurídico de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, em virtude da existência de constrição averbação de constrição judicial na matrícula do imóvel.
2. Para Pontes de Miranda “evicção é a perda que o possuidor de uma coisa, ou a pessoa que tem direito a ela, sofre, no todo, ou em parte, em virtude de sentença obtida por terceiro, que invocara o seu direito a coisa. Se isso ocorre, o que a alienou tem obrigação de indenizar o prejudicado, e tal é o que se chama prestar ou responder pela evicção” (Tratado de Direito Privado. Tomo IX. Campinas: Bookseller. 2000, p. 216).
3 Ressalte-se que a ocorrência dos efeitos da evicção acarreta justamente a imposição da rescisão do negócio jurídico, com a devolução do valor pago, em decorrência da não observância do elemento natural da obrigação consistente justamente em garantir a posse tranquila do bem ao respectivo adquirente (artigos 447, 449 e 450, todos do Código Civil)
4. Recurso conhecido e desprovido.